Tribunal: TJMT
Processo: 1020650-71.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020650-71.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.667.337/0001-08 (EMBARGANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que reduziu multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, sem, contudo, promover a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação expressa acerca da majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, configura omissão sanável por embargos de declaração, quando o recurso de apelação é integralmente desprovido.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição ou esclarecer obscuridade, sendo excepcionalmente admitidos com efeitos modificativos quando a correção do vício implicar alteração lógica do resultado.

4.

O acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação, deixou de se pronunciar sobre a majoração dos honorários sucumbenciais, providência de observância obrigatória pelo tribunal, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC, sempre que houver atuação adicional em grau recursal e manutenção da sucumbência.

5.

A fixação dos honorários recursais deve observar os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e o trabalho adicional realizado em segundo grau, revelando-se adequado o acréscimo de 2% sobre o percentual anteriormente fixado.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico obtido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, quando integralmente desprovido o recurso, configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é obrigatória a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, observados os limites legais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela

Sony Mobile Communications do Brasil Ltda. em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que reduziu o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

O Embargante sustenta, em síntese, a existência de erro material ou omissão no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido negado provimento ao recurso do Estado não houve majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, como determina o art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

Argumenta que, mesmo diante do não provimento do recurso de apelação, seria de rigor a majoração dos honorários fixados na origem, em razão do trabalho adicional realizado pela Procuradoria do Estado em grau recursal.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que seja suprida a alegada omissão, com a consequente majoração dos honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões (id.

345103851), Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência de omissão ou qualquer outro vício no acórdão.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela

Sony Mobile Communications do Brasil Ltda. em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que reduziu o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito, embora tenha desprovimento o Apelo, não majorou os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

Tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, no valor correspondente a
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Embargante (valor decotado da execução),
com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, em favor da parte vencedora, ora Embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo da Recorrida, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que:

o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 2% (dois por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Dessa forma,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, por estar evidenciada a omissão, e majoro o percentual dos honorários para 12% (doze por cento) e, via de consequência, acrescento ao dispositivo da decisão do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026